Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-19.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003484-19.2017.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ROMEU DA SILVA BRANDAO, representado por OSCAR OLINDO WERNECK BRANDÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA. PRORROGADA. DANOS MORAIS. RISCO À VIDA. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 1.014, do CPC, que as questões de fato não formuladas no juízo de primeiro grau não podem ser suscitadas perante a segunda instância, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recursos parcialmente conhecidos. 2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 3. Apesar de ter entendimento consolidado da ausência de obrigação das operadoras de plano de saúde em disponibilizar plano individual com as mesmas características de preço, no caso em análise, considerando a ausência de notificação nos termos do artigo 17 da RN 195/2009, necessário se concluir pela falha na prestação do serviço e prorrogação da cobertura contratual. 4. Considerando a falha na prestação de serviço, ante a falta e notificação sobre a rescisão contratual, a cobertura deverá ser prorrogada, mesmo nas hipóteses em que a operadora não comercializa planos individuais. 5. Os atos decorrentes de um ilícito contratual perpetrados pela ré infligiram dor e sofrimento ao autor que teve o seu plano de saúde ilegalmente cancelado, interrompendo assim o tratamento com hemodiálise, indispensável para a manutenção da vida do autor; devida a reparação moral. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, e 188, inciso I, ambos do Código Civil, ao argumento de inexistência de dano moral a ser indenizado, porquanto entende não ter ocorrido qualquer ato ilícito; e b) artigo 944, parágrafo único, do CC, asseverando que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em tela, houve claramente a conduta ilícita por parte da ré, tendo em vista que rescindiu unilateralmente o plano de saúde do autor sem, contudo, cumprir as determinações contidas no artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009” (ID 11252126). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944, parágrafo único, do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027